Tribunal: TJMT
Processo: 1014559-53.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014559-53.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - CNPJ: 03.905.182/0001-38 (APELADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - CNPJ: 04.185.877/0013-99 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PRATES COUTINHO - CPF: 005.503.311-31 (ASSISTENTE), EUDES FRANCISCO RAMOS - CPF: 485.378.964-20 (ASSISTENTE), GUSTAVO NUSS - CPF: 052.281.429-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 033.322.181-82 (ASSISTENTE), RAFAEL AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 085.972.414-03 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. vício oculto em peça automotiva. consumidor pessoa jurídica. responsabilidade pelo defeito. danos materiais. manutenção da sentença.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de reparação de dano material c/c restituição em dobro do valor que reconheceu o vício oculto em unidades de bicos injetores adquiridas da empresa requerida e condenou-a ao pagamento de R$ 40.975,00 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte Autora, pessoa jurídica, pode ser considerada consumidora final para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a existência de vício oculto nos bicos injetores fornecidos, ensejando a responsabilidade da fornecedora pelos danos materiais decorrentes.

III. razões de decidir

3. Pessoa jurídica pode ser considerada consumidora final nos termos do art. 2o do CDC quando adquire produto como destinatária final, sem incorporá-lo essencialmente ao processo produtivo ou revendê-lo, sendo irrelevante o uso como insumo em atividade comercial.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica no caso concreto diante da hipossuficiência técnica da Autora e da ausência de conhecimento especializado comparável ao da fornecedora, além da promessa de garantia sobre os produtos adquiridos.

5. A ocorrência de defeito oculto nos bicos injetores é confirmada pelo histórico das falhas mecânicas, pela necessidade de substituição do conjunto, pelas despesas comprovadas e pela ausência de devolução das peças após a recusa de assistência pela fornecedora, o que caracteriza desídia no cumprimento da garantia.

6. A jurisprudência admite o reconhecimento do vício oculto mesmo após o prazo de garantia contratual, conforme art. 26, § 3o, do CDC, com base na vida útil do bem.

7. A condenação ao pagamento de R$ 40.975,00 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais) encontra respaldo na prova documental e testemunhal e está relacionada a despesas comprovadamente ligadas ao defeito da peça: transporte do caminhão, nova aquisição de bicos, contratação de mão de obra e frete de caminhão substituto.

8. Não há demonstração de erro material ou ilegalidade na sentença que justifique sua reforma, motivo pelo qual se mantém integralmente o julgado, com majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Pessoa jurídica pode ser considerada consumidora final quando adquire produto para uso próprio e não o integra essencialmente ao processo produtivo. 2. O fornecedor responde por vício oculto mesmo após o término da garantia, desde que o defeito se manifeste dentro da vida útil do bem. 3. A recusa injustificada à prestação de garantia configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade por danos materiais comprovadamente decorrentes.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, VI, 18 e 26, § 3o;

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0711974-92.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014559-53.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JS distribuidora de peças S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Material c/c Restituição em Dobro do Valor Pago movida por
A. D. J. Alves Oxigênio Ltda,
concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais. Reconheceu o defeito oculto na peça e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 40.975,00 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais), com juros de moar pela taxa selic a partir da citação (art. 406, § 1o, CC) e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo/desembolso (art. 389, parágrafo único, CPC).

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, uma vez que a Apelada é pessoa jurídica que utiliza o produto como insumo de sua atividade empresarial, o que afasta sua caracterização como consumidora final.

Alega que não realiza análise de veículos para o fim de detectar problemas e enumerar quais peças devem ser substituídas, muito menos executa serviços mecânicos. Sua atividade compreende exclusivamente no comércio, varejista e atacadista, de peças automotivas.

Impugna os documentos acostados à Inicial e afirma que não há respaldo para a condenação da Recorrente ao ressarcimento da importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) referente a suposto transporte de caminhão, R$ 16.521,00 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e um reais) referente aos gastos com peças e serviços e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) referente a suposto frete de outro caminhão, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos da responsabilização civil, qual seja, o ato ilícito, o nexo causal e o efetivo dano suportado.

Ressalta que, de acordo com o Laudo Técnico emitido pelo fabricante CUMMINS, as referidas unidades de bicos injetores não apresentavam defeito de fabricação

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 278244442.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A. D. J. Alves Oxigênio Ltda (Oxigênio Dois Irmãos)
ajuizou ação de reparação de dano material c/c restituição em dobro do valor pago em desfavor de
JS Distribuidora de Peças Ltda.

Na petição inicial, alegou que em 06/09/2019 seu caminhão, da marca FORD/CARGO 2429, placa QBZ-4793, ano 2014/2015, utilizado exclusivamente na atividade empresarial de entregas, apresentou falhas de funcionamento. Diante da urgência em restabelecer o veículo ao uso, o motorista, seguindo ordens superiores, levou o caminhão à empresa Requerida, onde foi realizado diagnóstico técnico, indicando supostos defeitos nos “bicos injetores”.

Naquela ocasião, a Requerida apresentou orçamento referente à substituição das peças e à mão de obra necessária à execução do serviço, sendo autorizado, de imediato, pela Autora a realização dos reparos, por não poder manter o veículo inoperante.

Em contrapartida, efetuou o pagamento da quantia de R$ 11.044,25 (onze mil, quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), valor correspondente ao fornecimento das peças e ao serviço mecânico, sob a promessa de garantia de um ano pela Requerida.

Após o serviço, o caminhão operou normalmente até o mês de março de 2019, quando reincidiu na mesma falha mecânica. Localizado então nas proximidades do município de Cotriguaçu/MT, o veículo foi encaminhado à Retificadora Juína Ltda., onde constatou-se, por meio de exame técnico, que não havia problemas no motor.

Notificada, a Requerida foi compelida a cumprir a garantia prestada, mas recusou a prestar qualquer assistência, limitando-se a informar que a Autora deveria providenciar, por sua conta, o transporte do caminhão até Sinop/MT.

Diante da negativa, a Autora arcou com os custos do transporte do veículo, no montante de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), conforme documento juntado aos autos.

A Requerida recebeu os “bicos injetores” substituídos anteriormente (1.a compra), alegando que os enviaria ao fabricante para fins de análise de garantia.

Após o transcurso de aproximadamente três meses, retornou com a informação de que os componentes estavam “sem defeito”, sem, contudo, proceder à devolução das peças à parte Autora.

Inconformada, a Autora submeteu o caminhão a nova avaliação técnica realizada pela oficina Retífica Rei, ocasião em que identificou a existência de avarias no motor, especialmente um pistão furado, sendo a causa atribuída a falha nas unidades de injeção.

Para restaurar o funcionamento do veículo, a Autora teve de adquirir novos bicos (2.a compra), o que fez com a própria Requerida, e contratar novamente serviço especializado de mão-de-obra, o que resultou em um desembolso adicional de R$ 16.521,00 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e um reais).

Além desses custos, sustentou que, em razão da paralisação do caminhão, foi compelida a contratar serviço de frete com terceiros para manter suas atividades comerciais, incorrendo em nova despesa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Somadas todas as despesas, a Autora indicou o prejuízo total de R$ 52.365,25 (cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), atualizado para monetariamente para R$ 58.621,71 (cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e um centavo).

Posto isso, requereu a restituição em dobro dos valores despendidos

Na contestação, JS Distribuidora de Peças S.A. informou que atua exclusivamente como fornecedora de peças automotivas. Não executa diagnóstico técnico e tampouco presta serviços de instalação ou manutenção.

Alegou que a venda das peças ocorreu por solicitação da autora, por meio da nota fiscal no 76222, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e que não houve comprovação do valor adicional de R$ 2.044,25 (dois mil, quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) ou da suposta mão de obra. As peças foram submetidas à análise técnica da fabricante Cummins, que concluiu pela inexistência de defeito de fabricação. A Autora, mesmo notificada, recusou-se a retirar as peças devolvidas.

Impugnou os valores pleiteados pela autora (R$ R$ 8.800,00 / R$ 16.521,00 / R$ 16.000,00), tendo em vista a ausência de comprovação das despesas e de vínculo com qualquer conduta da Requerida.

Ao final, pediu a improcedência total da ação, com condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Réplica no Id. 278244378.

Na audiência de conciliação, instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal do preposto da requerente e ouvida as testemunhas Luiz Antônio Prates Coutinho e Rafael Augusto de Andrade.

Após as alegações finais, o Juiz concluiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais. Reconheceu o defeito oculto na peça e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 40.975,00 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais), com juros de moar pela taxa selic a partir da citação (art. 406, § 1o, CC) e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo/desembolso (art. 389, parágrafo único, CPC).

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo, JS Distribuidora de Peças S.A. sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, uma vez que a Apelada é pessoa jurídica que utiliza o produto como insumo de sua atividade empresarial, o que afasta sua caracterização como consumidora final.

Alega que não realiza análise de veículos para o fim de detectar problemas e enumerar quais peças devem ser substituídas, muito menos executa serviços mecânicos. Sua atividade compreende exclusivamente no comércio, varejista e atacadista, de peças automotivas.

Impugna os documentos acostados à Inicial e afirma que não há respaldo para a condenação da Recorrente ao ressarcimento da importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) referente a suposto transporte de caminhão, R$ 16.521,00 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e um reais) referente aos gastos com peças e serviços e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) referente a suposto frete de outro caminhão, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos da responsabilização civil, qual seja, o ato ilícito, o nexo causal e o efetivo dano suportado.

Ressalta que, de acordo com o Laudo Técnico emitido pelo fabricante CUMMINS, as referidas unidades de bicos injetores não apresentavam defeito de fabricação

No entanto, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não é permitido acolher a tese recursal de que o Apelado não seria consumidor por utilizar os serviços como insumo de sua atividade profissional.

A condição de destinatário final permanece caracterizada mesmo quando há aproveitamento econômico do serviço, desde que este não seja incorporado de forma essencial e transformadora ao processo produtivo.

Nesse contexto, a Apelada, embora pessoa jurídica, pode ser considerada consumidora final no caso concreto, pois não revende as peças (bico injetores) nem possui conhecimento técnico comparável ao fornecedor.

É incontroverso que a atividade empresarial da Apelante consiste no comércio, varejista e atacadista, de peças automotivas.

Embora o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trate especificamente da responsabilidade solidária pelos vícios do produto ou serviço e da possibilidade de substituição, abatimento proporcional ou restituição do valor pago, a reparação por danos materiais e morais encontra amparo no artigo 6o, inciso VI, do CDC, que assegura ao consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

O conjunto probatório constante dos autos, em especial os documentos juntados à petição inicial e a prova oral colhida na audiência confere verossimilhança à narrativa fática da Apelada.

Em outras palavras, é inconteste que os bicos injetores adquiridos pela Recorrida em 04/09/2018 apresentaram defeitos e, inobstante ter sido entregues à Apelada para análise de eventual garantia, não foram devolvidos à Apelada mesmo após emissão de Laudo Técnico que não apontou qualquer defeito na peça (Id. 278244374).

Ademais, a jurisprudência reconhece que o defeito oculto pode se manifestar após certo tempo de uso, sendo irrelevante a existência de período de funcionamento regular antes da falha.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APARELHO CELULAR . VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA . VIDA ÚTIL DO APARELHO. PRODUTO DURÁVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL . CONFIGURADO. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. 1 . A responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3o. Precedentes do STJ. 2 . Em face de vício oculto que afeta o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, que optou pelo ressarcimento dos valores, necessário o retorno das partes ao status quo ante. [...] (TJ-DF 07119749220228070020 1694927, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Na hipótese, o nexo causal entre a pane mecânica e os bicos injetores está suficientemente evidenciado pelo histórico das ocorrências narradas, os gastos efetivamente realizados e a desídia da Apelada quanto à assistência prometida.

Nesse contexto, o montante de R$ 40.975,00 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais) arbitrado na sentença está devidamente lastreado em notas fiscais e comprovantes de despesas que abrangem o custo do transporte do caminhão, a aquisição de novos componentes, a contratação de mão de obra especializada e o frete com terceiros necessário à continuidade das atividades empresariais da Autora. Tais danos configuram-se como diretos e imediatos, nos termos do art. 402 do Código Civil, e revelam-se indenizáveis diante da falha na prestação do serviço.

Dessume-se, portanto, que não há reparos a serem feios na sentença, uma vez que a indenização é compatível com o conjunto probatório e com os princípios da reparação integral e da boa-fé objetiva.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025